Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO. DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito no qual o pronunciado requer o afastamento da qualificadora “outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido” (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal).
2. Nos termos do § 1o do Art. 413 do CPP, a sentença de pronúncia se reveste de um singelo juízo de admissibilidade da acusação, o qual recomenda a adstrição à materialidade do fato e aos indícios mínimos de autoria.
3. No caso, presentes os caracteres do elemento subjetivo do tipo e das circunstâncias acidentais atinentes à dinâmica dos eventos, deve preponderar o postulado in dubio pro societate, e, por conseguinte, conservado o Conselho de Sentença como juiz natural.
4. Recurso não provido.